Tribunal: TJMT
Processo: 1033208-37.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033208-37.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BIANCA CAMPOS DE MATOS - CPF: 058.481.041-58 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1033208-37.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado especial cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente(s):

BIANCA CAMPOS DE MATOS

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte reclamante alegou na inicial que recebeu uma fatura que não condizem com o real consumo da sua residência, no valor de

R$ 498,87 (quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e oitenta e sete centavos), com vencimento em 25/10/2021.

Verifica-que a ré não trouxe nenhuma prova da legalidade da cobrança, a justificar o aumento desproporcional.

Dessa forma, em que pese a alegação de legalidade da cobrança, não houve a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, sendo devido o refaturamento para a média dos três meses anteriores ao aumento, conforme imposto na sentença.

A inicial cingia-se apenas aos seguintes pontos:

a)
Ilegalidade na cobrança da fatura do mês de
outubro de 2021
, com o refaturamento da mesma para a média dos últimos 3 meses, proibição de suspensão da energia e não apontamento em cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais;

Porém, em sede de recurso assim se apresentam os pedidos do recurso:

a)
Refaturamento das faturas dos meses de
outubro/21 e novembro de/2021;

b)
Devolução de valores pagos em excesso do que ficou acordado no PROCON;

c)
Não cumprimento do acordo no PROCON;

d)
Danos morais pelos fatos;

Observa-se que, em sede de recurso houve nítida alteração dos fatos inicialmente propostos, sendo que, a sentença está escorreita a julgar os fatos dentro do que lhe foi trazido em sede de inicial, sendo que, quando distribuído o feito as seguintes situações eram presentes:

a)Não havia o pagamento de valor algum, pelo contrário, pedia-se a suspensão da cobrança e ainda que se evitasse a suspensão do fornecimento de energia, refaturamento pela média e dano moral;

Sendo que, dentro desse diâmetro trazido que a magistrado proferiu o seu julgamento, dentro do que foi oportunizado o contraditório inicial à empresa recorrida.

Calha ainda anotar que, a reclamação no PROCON acerca da fatura dos autos, sequer se comprovava com a exordial, limitando-se a trazer um
print de tela, que nada provava, bem como, apesar de narrar na exordial eventual protocolo na ENERGISA também restou sem provas nesse sentido.

Porém, é de se registrar que, apenas na peça de impugnação à contestação traz a narrativa que agora se repete, alterando todo o espectro da lide originalmente proposta, sendo de se registrar que aviou a demanda para mera reclamação de cobrança de valores elevados em data de 18/10/2021 e a audiência no PROCON onde se registra acordo se deu em data de 11/11/2021, ou seja,
antes mesmo de ser efetivada a tentativa de solução administrativa.

A relação contratual entre as partes, inclusive se encerrou após a audiência no PROCON.

A sentença e nem mesmo o recurso, agora, nesta fase pode se imiscuir em eventual descumprimento ou não de eventual acordo celebrado em momento posterior e que não era o objeto da lide inicial, sendo que,
dentro do que a lide foi proposta, com mera cobrança de valores, aviada a ação antes da solução administrativa ser franqueada, o mero refaturamento de conta de energia em si mesmo, não gera o direito a qualquer indenização por danos morais, ainda mais, quando permeado pela alteração da causa de pedir, em sede posterior da triangularização processual da lide.

Portanto, escorreita a sentença que apenas declarou retificou apenas a fatura do mês de outubro/2021.

Eventual descumprimento de acordo posterior, fora dos limites da presente lide, devem ser discutidos em sede de ação própria posterior.

Sobre a intervenção do advogado em sede de sessão de julgamento, no sentido de que a ENERGISA teria se recusado na defesa no PROCON, isto por si, não pode ser utilizado que houve recusa, tanto é que houve acordo em data de 11/11/2018, ou seja, a mera apresentação de defesa, com o acordo celebrado não quer dizer que houve recusa.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO.

O mero desconforto não é suficiente para configurar dano moral, que somente encontra pertinência quando há ato ilícito e este se reveste de certa importância e gravidade, principalmente porque na hipótese a situação pode ter sido desconfortável, desagradável, mas não a ponto de causar um extraordinário abalo moral.

Precedentes jurisprudenciais em Ap. Cív. n. 2009.009527-1, de Camboriú, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 28-04-2009, Ap. Cív. n. 2010.008100-1, de Concórdia, rel. Des. Jaime Ramos, j. 29-11-2011, Apelação Cível Nº 70054757521, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 26/06/2014.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022